Tribunal: TJMT
Processo: 1024071-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024071-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO E À SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação civil pública, determinou a adoção de providências imediatas relativas à segurança contra incêndio nas escolas estaduais situadas no município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão d
o
efeito suspensivo, especialmente quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes e à ausência de urgência da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas é excepcional, mas legítima, quando há omissão estatal em garantir direitos fundamentais.

4. A determinação judicial visa assegurar o direito à segurança e à educação, não caracterizando indevida interferência administrativa.

5. A existência de acordo parcial na origem, que prevê a possibilidade de cronograma para ações corretivas, enfraquece a alegação de urgência e afasta o
periculum in mora
necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido.

6.
Ausentes, nesta fase inicial,
elementos probatórios suficientes
para

justificar
a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A atuação do Poder Judiciário em políticas públicas é admissível para assegurar direitos fundamentais quando demonstrada a omissão administrativa. 2. A ausência de
periculum in mora
, especialmente diante de tratativas em curso na origem, justifica a manutenção de decisão que determina obrigação de fazer.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

n/a
.

Jurisprudência relevante citada:

n/a
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001484-55.2025.8.11.0008 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a adoção de providências imediatas quanto às condições de segurança contra incêndio nas escolas estaduais do município.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada impôs obrigações antecipadas e sem respaldo nos requisitos legais da tutela de urgência, as quais invadem a esfera discricionária da Administração Pública e afrontam o princípio constitucional da separação dos poderes.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

Pedido
de efeito suspensivo
indeferido.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão proferida na origem.

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001484-55.2025.8.11.0008 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a adoção de providências imediatas quanto às condições de segurança contra incêndio nas escolas estaduais do município.

Preliminarmente, cumpre salientar que em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, a fim de evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção do
decisum
que, em caráter de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso a adoção imediata de medidas de segurança nas unidades escolares estaduais do Município de Barra do Bugres (MT).

Pois bem.

Como cediço, a atuação do Poder Judiciário em questões atinentes à Administração Pública é permitida, apenas excepcionalmente, quando verificada a omissão dos representantes quanto à promoção de políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade da pessoa humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

Portanto, a intervenção do Poder Judiciário é legítima e necessária para garantir direitos fundamentais que, por inércia ou omissão administrativa, não estão sendo assegurados.

Não se discute, portanto, se cabe –
ou não
– ao Poder Judiciário intervir em funções inerentes ao Poder Executivo, uma vez que é possível, desde que evidentemente comprovado
i)
o descaso do administrador, bem como

ii
)
a necessidade da intervenção.

Analisando detidamente os autos, verifico que a argumentação deduzida pela parte agravante —
de que houve suposta violação ao princípio da separação dos poderes e ausência dos pressupostos legais da tutela de urgência
— exige maior instrução probatória, extrapolando os limites da presente fase preliminar, de cognição não exauriente.

Isso porque o conteúdo da decisão agravada, no sentido de
promover ações para prevenir e
combater incêndios nas escolas estaduais do Município, pode ser enquadrado no contexto de proteção à integridade física de estudantes e servidores públicos, reforçando o interesse público na adoção tempestiva das providências fixadas na origem.

Não se perde de vista, ainda, a celebração de acordo parcial na origem, ocasião na qual restou ajustado que “
o Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados dessa data, peticionará nos autos indicando se há possibilidade de estabelecer um cronograma para apresentação de projetos de combate de incêndios e pânico ao Corpo de Bombeiros Militar relativo às escolas estaduais de Barra do Bugres.
”

Tal disposição, ainda que não homologada judicialmente, evidencia a existência de tratativas em curso e estabelece novo marco temporal para eventual cumprimento das obrigações discutidas nos autos, mitigando, ao menos nesta fase inicial, o perigo de dano iminente ou risco de execução imediata da decisão agravada.

Logo, ainda que sob perspectiva meramente preliminar, o acordo firmado na origem enfraquece a alegação de urgência extrema e reforça a ausência do
periculum in mora
exigido para concessão da tutela recursal pretendida.

Assim, verifica-se, ao menos em juízo de cognição sumária, a necessidade de manter a decisão proferida na origem
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025